Tribunal: TJPA
Processo: 0812926-92.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812926-92.2023.8.14.0006

APELANTE: JOSE ALCIMAR DE ARAUJO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/06. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU AS MEDIDAS PROTETIVAS. IRRELEVÂNCIA. CONFISSÃO DO RECORRENTE DE QUE TINHA CIÊNCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS EM FAVOR DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. SÚMULA 23 DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. A materialidade do delito de descumprimento de medida protetiva resta comprovada pela decisão que deferiu as medidas e pela certidão de intimação. A autoria delitiva é demonstrada pela confissão do réu, bem como pelos depoimentos da vítima e de testemunha, os quais confirmam que o apelante tinha ciência da medida protetiva e, mesmo assim, compareceu à residência da vítima.
Diante do conjunto probatório, torna-se irrelevante
eventual irregularidade

na intimação do apelante

acerca das medidas protetivas.

Condenação mantida. Precedentes;

II. A pena-base, fixada acima do mínimo legal, mostra-se devidamente fundamentada, tendo em vista que o apelante demonstrou audácia acima da média ao reincidir no crime de descumprimento de medida protetiva, configurando circunstância judicial desfavorável. A pena definitiva, fixada em três meses de detenção, em regime aberto, com a concessão do
sursis
, mostra-se justa e proporcional, não havendo reparos a serem feitos.
Recurso de apelação
conhecido

e

improvido
. Decisão
unânime
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade, em

conhecer do recurso e julgá-lo improvido
, tudo na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JOSE ALCIMAR DE ARAUJO DA SILVA
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de três meses de detenção, em regime aberto, pela prática do delito de descumprimento de medida protetiva de urgência, tipificado no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a
Mulher da Comarca de Ananindeua/PA.

Nas razões, a defesa postulou pela absolvição do recorrente por atipicidade da conduta,
ex vi
do art. 386, inciso III, do CPPB. Subsidiariamente, pleiteou a redução da pena para o mínimo legal. Por derradeiro, postulou pelo
conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
também se manifestou
pelo

improvimento do presente recurso.

Sem revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na exordial, o crime foi assim narrado:

“[...] Consta nos autos do Inquérito Policial anexo que no dia 13/6/2023, por volta das 11h30, na Tv. Dom Pedro II, no Portal do Aurá II, Bloco 14, bairro do Aurá, município de Ananindeua/PA, o denunciado
José Alcimar de Araújo da Silva
descumpriu decisão judicial, exarada no dia 18/3/2023, que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua ex companheira, a ofendida Maria de Lourdes Pantoja de Oliveira da Silva, nos autos no processo 0805584-30.2023.8.14.0006, proibindo-o de se aproximar da ofendida, mantendo distância de 200m; de manter contato com ela, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; de frequentar sua residência e outros locais que frequenta rotineiramente como local de trabalho, igrejas. Extraio dos autos, contudo, que, no dia e local consignados acima, o denunciado chegou à residência da vítima quando ela havia saído e estavam na casa apenas as duas filhas menores de idade do casal, Anna Carla Azevedo da Silva e Letícia. Na oportunidade, ele começou a apertar a campainha insistemente chamando todas para passear. Apavoradas, uma vez que Maria de Lourdes Pantoja de Oliveira da Silva e as filhas já foram agredidas anteriormente pelo denunciado, Anna Carla ligou para a genitora e avisou que o pai estava na casa chamando por ela. Imediatamente, Maria de Lourdes foi à DEAM e comunicou o ocorrido, iniciando diligências da Polícia Civil. Entretanto, quando já se preparavam para sair em busca do denunciado, a Polícia Militar chegou à delegacia com ele detido. Consta que os policiais foram acionados para averiguar uma situação de violência doméstica no endereço indicado no primeiro parágrafo dos fatos, sendo que, ao chegar no local, depararam-se com o denunciado sentado nas escadas, no acesso que dá para a casa da ofendida. Na ocasião, dizem que foram informados pelas filhas da existência de medidas protetivas de urgência em desfavor do denunciado que o proibia de estar no local. Ao ligarem para a ofendida, souberam que ela já estava na Delegacia de Polícia e para lá se dirigiram conduzindo o denunciado. Diante da Autoridade Policial, o denunciado confessou o crime, narrando que foi à casa da vítima para ver sua família na tentativa de "reconquistá-la". Importante ressaltar que o denunciado já subjugou a ex-companheiras e as filhs a outras violências, inclusive físicas, bem como é importante grifar que ele e a vítima já não tem relacionamento amoroso há 7 (sete) anos, contudo, ele não aceita o término. [...]” (SIC)

São os fatos.

DA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE

Analiso primeiramente a tese de absolvição.

Nas razões, a defesa pede a absolvição do réu por atipicidade da conduta, sob o argumento de que ele não teria sido
devidamente intimado
das medidas protetivas deferidas em seu desfavor.

A materialidade do delito de descumprimento de medida protetiva resta incontroversa, demonstrada pela decisão que deferiu as medidas protetivas (ID 89100529) e pela certidão de intimação (ID 89408718), ambas constantes dos autos de nº 0805584-30.2023.8.14.0006.

Transcrevo a certidão de intimação acima referida:

“
Certifico que telefonei para o número constante no Mandado no dia 21.03.2023 por volta das 12h 56min e conversei com o requerido por um minuto, explicando o teor do Mandado e as proibições contidas nele e na oportunidade, a ligação foi sumariamente cortada. Tentei nova ligação, porém, meu número fora bloqueado.
Desta feita diligenciei ao endereço constante no Mandado e por volta de 13h 11min localizei a residência, no entanto, não havia ninguém (ou não quiseram me atender). Tentei informações na vizinhança, contudo, sem sucesso. Vez que se trata de Plantão judicial devolvo o Mandado sem ter intimado o requerido para os seus devidos fins. O referido é verdade e dou fé”

No que tange à autoria delitiva, a prova dos autos demonstra de forma cabal que o apelante descumpriu as medidas protetivas, mesmo ciente da sua existência.
Com efeito, a vítima, Maria de Lourdes Pantoja de Oliveira da Silva, em depoimento prestado em juízo, relatou:

“[...] Não estava em casa, estava na casa da irmã. A filha ligou dizendo que o acusado estava lá embaixo gritando por ela. Ela foi até a delegacia e relatou a informação.
A polícia foi ao local e o

encontrou na porta da casa dela
[...]”

A testemunha Adaílton Carlos do Nascimento, policial militar, confirmou em juízo que o
recorrente estava na porta do apartamento da vítima, no momento da sua prisão em

flagrante
,
verbis
:

“[...] O CIOP repassou a ocorrência. A vítima já tinha repassado a ocorrência. Chegaram lá e perguntaram o que ele estava fazendo lá.
Ele disse que tinha ido ver a mulher e as filhas dele. A vítima mora em apartamento. Ele estava lá em cima na porta do apartamento
[...]”

Como se não bastasse, o próprio apelante, em seu interrogatório (ID 98392902),
confessou
a prática do crime, afirmando que:

“[...] Confessa que foi lá.
Sabia mais ou menos que não podia se aproximar lá.

Sabia das medidas protetivas [...]”

É sabido que nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, geralmente cometidos na clandestinidade,
a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada por farto material probatório. Aliás, esse é o

entendimento da jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL DOLOSA E AMEAÇA PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ARTS. 129, § 9.º, E 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. APONTADA NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 386, INCISO VII, CONJUGADA À INTELIGÊNCIA DO ART. 155, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO CONSTATAÇÃO. PLEITO RESIDUAL DE DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA PARA A FORMA CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA N.º 7/STJ. PALAVRAS DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO DIFERENCIADO. PROVA ORAL CORROBORADA EM JUÍZO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. REEXAME DE PREMISSAS FÁTICO-PROBATÓRIAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]
Pela interpretação do regramento disposto no art. 155, caput, conjugada à redação do art. 201, ambos do Código de Processo Penal, é pacífico o entendimento deste Tribunal Superior no sentido de que nos crimes praticados à clandestinidade, sem a presença de terceiros, mormente no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, as declarações da vítima - como espécie probatória positivada no ordenamento pátrio e permeada pelo sistema do livre convencimento motivado - gozam de destacado valor probatório, notadamente quando evidenciam, com riqueza de detalhes, sem contradições e em confronto com os demais elementos de convicção colhidos e ratificados na fase processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa.
4. In casu, conforme averbado no aresto recorrido, as informações prestadas pela vítima encontram congruência com as provas periciais produzidas, em especial o Laudo do Departamento Médico Legal, que comprovam os resultados da agressão física perpetrada pelo Recorrente, quais sejam: equimose em antebraço direito e na região da articulação do cotovelo direito e lesão escoriativa na região labial inferior da vítima, o que justifica a indubitável pertinência da condenação vergastada. 5. O dissídio pretoriano suscitado pela Defesa, com desígnio declinado ao reconhecimento da desclassificação do tipo penal previsto no art. 129, § 9.º, do CP, para o estatuído no art. 129, § 6.º, do mencionado diploma, ao argumento de que os acórdãos paradigmas, ventilados para fins de cotejo analítico, cuidam exatamente de caso em que foi reconhecida a desclassificação para o delito de lesão corporal culposa, devido à ausência de provas quanto ao animus laedendi na conduta do Agente, não merece conhecimento, haja vista que não cabe o apelo nobre, respaldado na alínea c do inciso III do art. 105 da CF/88, quando a decisão objeto da divergência estiver alicerçada nas peculiaridades do caso concreto, cuja análise paradigmática demandaria inevitável revolvimento do conjunto fático-probatório coligido aos autos. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1441535 ES 2019/0035971-5, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2019)”

Assim, diante da confissão do apelante e dos depoimentos da vítima e de testemunha, entendo irrelevante eventual irregularidade na intimação das medidas protetivas. Como visto, o conjunto probatório demonstra, sem sombra de dúvidas, que o apelante sabia da existência das medidas protetivas e, mesmo assim, as descumpriu.
Logo, não

há

que

se falar em absolvição do apelante por atipicidade da conduta.

DO PEDIDO DE REDUÇÃO DE PENA

Passo a analisar o pedido de redução de pena.

A pena-base foi fixada em quatro meses de detenção, isto é, um mês acima do mínimo, tendo em vista que as
circunstâncias do delito foram consideradas desfavoráveis ao apelante
, pois descumpriu pela segunda vez as medidas protetivas, poucos dias após ter sua liberdade restituída, demonstrando, com isso,
audácia acima da média

e desrespeito às determinações judiciais.

A defesa alega que a exasperação da pena-base não se justifica, pois a fundamentação empregada seria inerente ao tipo penal. Porém, sem razão a defesa, pois a audácia demonstrada pelo réu, ao reincidir no crime de descumprimento de medida protetiva, configura
circunstância desfavorável que justifica a fixação da pena-base acima

do

mínimo

legal.

É a inteligência da Súmula 23 do TJ/PA que dispõe:
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que,
existindo a aferição negativa de qualquer deles
,
fundamenta-se a elevação

da pena

base
acima do mínimo legal".

Logo, a pena aplicada se mostra justa e proporcional à conduta praticada,
não havendo reparos
a serem

feitos.

Pena mantida.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação
. É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 26/08/2024